Tribunal: CARF
Processo: 10650.001062/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DESPESAS COM GLP E ÁLCOOL ETÍLICO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Quanto às aquisições sujeitas à alíquota 0 (zero), ainda que se trate de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
É possível a tomada de crédito de depreciação em relação às máquinas, equipamentos e outros bens que compõem o ativo imobilizado, nos termos do inciso VI, art. 3o da Lei no 10.833/2003, quando comprovada a vinculação dos bens ao processo produtivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.001062/2005-51
ACÓRDÃO
9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DESPESAS COM GLP E ÁLCOOL ETÍLICO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Quanto às aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da
contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o do
art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
É possível a tomada de crédito de depreciação em relação às máquinas,
equipamentos e outros bens que compõem o ativo imobilizado, nos termos
do inciso VI, art. 3o da Lei no 10.833/2003, quando comprovada a
vinculação dos bens ao processo produtivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas referentes a aparelho de ar-condicionado modelo gree k-
7 4100, motosserras, reservatório de 2000 litros, tanque de água fresca fabricado em fibra, e caixa
d’água ETA. Vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Denise Madalena Green, que
deram provimento integral ao recurso.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foram apresentadas as Declarações de Compensação de débitos, com
crédito da COFINS não cumulativa relativo ao 3° trimestre de 2005.
No Relatório Fiscal Final, foram apontadas as seguintes glosas:
(i) Bens utilizados como insumos (gás liquefeito do petróleo - GLP e álcool etílico,
produtos adquiridos sujeitos à alíquota zero);
(ii) Serviços utilizados como insumos (pintura de equipamentos);
(iii) Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado: sobre máquinas e
equipamentos nos centros de custos AGU - Abastecimento e Tratamento de Água e ENE -
Subestação de Energia Elétrica por não afetarem a produção diretamente; móveis e equipamentos
não utilizados na fabricação dos produtos vendidos; e equipamentos formados por aquisições de
peças e serviços antes de 30/04/2004; e
(iv) Ajuste negativo do crédito (aumento da base de cálculo da contribuição,
adicionando valores relativos à cessão de créditos de ICMS).
A 1a Turma da DRJ/JFA, Acórdão n° 09-30.119, negou provimento à manifestação de
inconformidade, nesses termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
O (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação, somente em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos
para utilização na fabricação de produtos destinados à venda.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
3
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DA COFINS.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de
cálculo para a contribuição.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
Não atendidos os requisitos legais de admissibilidade, indefere-se pedido de
juntada de novas provas e considera-se não formulado o pedido de realização de
perícia.
No CARF, houve a conversão do julgamento em diligência em duas oportunidades,
como relatado pelo acórdão recorrido:
Por intermédio da Resolução no 3101-000.186 (fls. 498 a 504), da 1a Turma Ordinária da
1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em
11 de novembro de 2011, acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento em diligência.
A Resolução n° 3101-000.186 prescreveu o seguinte (fls. 504):
1) intime a recorrente, para trazer aos autos, em prazo razoável, não inferior a 60 dias,
laudo de perito competente, que descreva o processo produtivo da empresa, e que aponte a
existência, ou não, e em que medida, da utilização dos centros de custos AGU – Abastecimento e
Tratamento de Água, ENE – Subestação Energia Elétrica, e dos móveis e equipamentos
relacionados no item 5.2 do Relatório Fiscal, na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços;
2) ato contínuo à juntada do laudo, promova diligência fiscal in loco, para verificar as
conclusões do laudo pericial, elaborando Relatório conclusivo e sucinto acerca da utilização dos
centros de custos AGU – Abastecimento e Tratamento de Água ENE – Subestação Energia
Elétrica, e dos móveis e equipamentos relacionados no item 5.2 do Relatório Fiscal, em quadro
pormenorizado.
Após a anexação do Relatório Fiscal aos autos, dê-se ciência desse à recorrente, em
prestígio da ampla defesa e do contraditório, para manifestar-se, querendo, no prazo de trinta
dias.
O Contribuinte apresenta em laudo detalhado (fls. 512 a 605), em 21 de junho de 2012, a
descrição de cada etapa do processo produtivo em análise nos autos, em resposta a Intimação no
28/2012/ARF/AXA/MG.
O Relatório de Diligência (fls. 635 e 636) é apresentado visando suprir as dúvidas
levantadas pela Resolução do CARF supracitada e responde da seguinte forma: (...)
3. Dentre os diversos bens relacionados no Laudo, somente quatro constam do Relatório
Fiscal. Um, no subitem 5.1, e três, no subitem 5.2. Portanto, a diligência se restringiu a estes
bens, conforme a seguir.
4. Bens objetos da diligência:
a) A bomba modelo Bek/16 vedação para gaxeta, imobilizado n° 6945, está relacionada no
subitem 5.1 do Relatório Fiscal e no item 30, fls. 26, do Laudo.
Conforme descrito no referido Laudo, alimenta de água a caldeira que gera vapor utilizado
na produção;
b) O armário alto fechado, imobilizado n° 6888, está relacionado no subitem 5.2 do
Relatório Fiscal e no item 66, fls. 55, do Laudo. Localiza-se em sala de comando de operações e
destina-se a arquivo de manuais e outros documentos utilizados na planta industrial;
c) O aparelho de ar-condicionado Gree K7 4100, imobilizado no 6904, está relacionado no
subitem 5.2 do Relatório Fiscal e no item 102, fls. 77, do Laudo. Está instalado em sala de
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
4
operações e, conforme descrito no Laudo, destina-se a reduzir a temperatura ambiente para
proteger equipamentos sensíveis ao calor;
d) O rádio VHF mod. em 2004 canais, imobilizado no 7058, está relacionado no subitem
5.2 do relatório Fiscal e no item 127, fls. 93, do Laudo. Situa-se em sala de operações e, conforme
descrito no Laudo, é instrumento de comunicação indispensável às operações da planta
industrial.
5 – É o Relatório.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou manifestação (fls. 640 a 647) em relação ao
Relatório de Diligência alegando que a análise da fiscalização foi insuficiente, pois não verificou
parte dos bens constantes no laudo de funcionalidade e objeto da glosa fiscal.
O Contribuinte apresentou Requerimento (fls. 681 a 683) em 15 de abril de 2013, ao
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, Presidente da 1a Turma Ordinária, da 1a Câmara da 3a
Seção, do CARF com o seguinte teor:
1. Dos fatos.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o v. acórdão n. 0930119, de 23.6.2010,
proferido pela l a Turma da DRJ em Juiz de Fora - MG, que manteve integralmente o despacho
decisório, de 15.3.2010, por meio do qual a fiscalização homologou parcialmente as declarações
de compensação apresentadas pela ora requerente de créditos da contribuição para o
financiamento da seguridade social (COFINS), apurada no regime não cumulativo, relativos ao
quarto trimestre de 2005, com débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
O julgamento do recurso voluntário, em 11.11.2011, foi convertido em diligência pela la
Turma Ordinária, la Câmara, da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
unanimidade de votos.
Determinou-se, na ocasião, a elaboração de laudo que atestasse a vinculação dos bens
objeto da glosa fiscal ao processo produtivo da requerente, bem como uma análise in loco, por
parte das autoridades fiscais, da validade das informações constantes do referido laudo.
Devidamente intimada da Resolução, a requerente acostou o laudo aos autos, o qual
apresenta com minúcias a funcionalidade de diversos itens não reconhecidos pela fiscalização.
Ato contínuo, promoveu-se a diligência à unidade produtiva da requerente, a fim de validar as
informações constantes do laudo.
Não obstante a amplitude do laudo apresentado nos autos, a fiscalização constatou,
erroneamente, e sem justificar seu comportamento, que apenas pequena parcela de itens
glosada constava do laudo, mais precisamente quatro deles, o que a levou a limitar o objeto da
diligência tão somente àqueles bens.
É possível que a análise da fiscalização tenha se limitado a quatro itens, em razão de a
descrição dos bens, no laudo e no relatório que acompanhou as glosas fiscais, às vezes, variar por
conta de uma palavra, ou de um código na nomenclatura do bem.
Ocorre que essas variantes não interferem na natureza dos bens, que é exatamente a
mesma, conforme se verifica na planilha anexa (doc. 01).
Seja como for, se dúvidas havia quanto à identidade dos bens, não deveria a fiscalização
proceder à análise de apenas quatro deles, sem intimar a requerente a prestar esclarecimentos
porventura necessários.
Fato é que a requerente não pode, de modo algum, ser prejudicada em seu direito em
razão da análise insuficiente promovida pela fiscalização.
Nesse sentido, com o intuito de dirimir eventuais dúvidas, a requerente pede vênia para
acostar aos autos laudo de funcionalidade complementar, o qual demonstra, de forma cabal, a
intrínseca relação dos itens indevidamente glosados pela fiscalização ao seu processo produtivo
(doc. 02).
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
5
(...)
A 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF emitiu, em 23 de abril de 2013, a
Resolução no 3101000.271 (fls. 677 a 680) que converte, novamente, por unanimidade de votos,
o julgamento em diligência, requerendo que:
1) a recorrente seja intimada a apontar de maneira taxativa a correspondência entre os
itens constantes do laudo técnico juntado aos autos e do Relatório Fiscal Final (do qual foram
extraídas as glosas a título de encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, ora sub
analisis) em prazo de 60 dias.
2) Ato contínuo à manifestação da recorrente em virtude do item supra, promova nova
diligência fiscal in loco, para verificar de forma ampla as conclusões do laudo pericial, levando em
consideração a correspondência entre os itens constantes do laudo técnico juntado aos autos e
do Relatório Fiscal Final e elaborando Relatório conclusivo e sucinto acerca da utilização dos
centros de custos AGU - Abastecimento e Tratamento de Água, ENE – Subestação Energia
Elétrica, e dos móveis e equipamentos relacionados no item 5.2 do Relatório Fiscal, em quadro
pormenorizado.
Após a anexação do Relatório de Diligência aos autos, dê-se ciência desse à recorrente, em
prestígio da ampla defesa e do contraditório, para manifestar-se, querendo, no prazo de trinta
dias.
Em cumprimento à Resolução n° 3101000.271 o Contribuinte apresenta, em 20 de
dezembro de 2013, Laudo de Funcionalidade (fls. 719 a 809) com o fito de contemplar as
demonstrações e os esclarecimentos objeto da diligência fiscal.
Com a apresentação por parte do Contribuinte do Laudo de Funcionalidade, a
administração fiscal apresentou, em 25 de abril de 2014, o Relatório de Diligência (fls. 810 a 813)
em atendimento à Resolução no 3101000.271.
Por sua vez o Contribuinte apresentou manifestação em 10 de junho de 2014 (fls. 816 a
827) em face do citado Relatório de Diligência, requerendo que sejam acolhidos os fundamentos
apresentados, reconhecendo-se o crédito postulado.
DECISÃO RECORRIDA
O Acórdão n° 3301-003.210 deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, nesses
termos:
(i) Quanto à possibilidade de aumentar a base de cálculo da contribuição ao PIS em
pedidos de restituição ou compensação: negar provimento;
(ii) A respeito dos créditos referentes as aquisições de GLP e álcool hidratado: negar
provimento;
(iii) Encargos de depreciação de máquinas e equipamentos, alocados nos centros de
custos AGU (Abastecimento e Tratamento de Água) e ENE (Subestação Energia Elétrica): dar
provimento;
(iv) Glosa dos encargos de depreciação de outros itens do ativo imobilizado: dar
provimento apenas quanto ao “Detector de radiação G606/650”;
(v) Glosa de encargos de depreciação de itens do ativo imobilizado adquiridos antes
de 30 de abril de 2004: negar provimento;
(vi) Cessão de créditos do ICMS: dar provimento.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
6
A ementa foi assim lavrada:
PIS - COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta nos §§ 2° das Leis 10.833, de 2003, para a
Cofins e 10.637, de 2002, para o PIS/Pasep. A incidência monofásica não se
compatibiliza com a técnica do creditamento.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e utilizados
diretamente na fabricação de produtos destinados à venda.
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DO PIS/PASEP.
A cessão de direitos de ICMS não compõe a base de cálculo para a contribuição.
Recurso Voluntário parcialmente provido.
A decisão recorrida foi integrada pelo acórdão n° 3301-005.695, que acolheu
parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ser cancelada a glosa dos
valores correspondentes aos "ajustes positivos de créditos" da COFINS e para reconhecer o direito
creditório do Contribuinte em relação ao mês de agosto de 2005:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30 09 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando comprovado a omissão, a obscuridade e
ou contradição da decisão embargada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30 09 2005
COFINS. AJUSTES POSITIVOS DE CRÉDITOS.
Comprovado o equívoco do Contribuinte por intermédio de DCOMP retificadora,
reconhece-se o direito creditório quanto a ajustes positivos de créditos.
Embargos de Declaração parcialmente conhecidos, na parte conhecida com
efeitos infringentes.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Aduz divergência jurisprudencial em relação a dois temas (e-fls. 984 a 1.018): (1)
tomada de crédito de COFINS sobre o valor das aquisições de GLP e álcool etílico hidratado e (2)
sobre os encargos de depreciação de aparelhos de ar-condicionado, serviços de instalação de ar-
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
7
condicionado, motosserras, reservatório de 2000 litros, tanque de água fresca fabricado em fibra e
caixa d’água ETA.
Indicou como paradigmas, respectivamente, os Acórdãos de n° 3201-003.570, 3201-
003.572, 3401-001.692 e 3803-003.207.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1112 a 1123 e 1156 a 1167 deu seguimento
parcial ao Recurso Especial, admitindo a matéria (1), nesses termos:
Como se vê, em situações fáticas absolutamente idênticas, os acórdãos
paragonados dissentira. Enquanto a decisão recorrida considerou que o direito de
crédito estava vedado, em razão da alíquota zero incidente na operação de
aquisição, os acórdãos paradigmáticos decidiram superar a vedação e atribuir o
direito de crédito sob o conceito de insumo.
Proposto o Agravo em relação à matéria (2), o Despacho em Agravo, e-fls. 1202 a
1211, deu seguimento parcial ao Recurso Especial: relativamente à matéria “direito à tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre encargos de depreciação de aparelhos de
ar-condicionado, serviços de instalação de ar-condicionado, motosserras, reservatório de 2000
litros, tanque de água fresca fabricado em fibra e caixa d’água ETA”. Isso porque os paradigmas n°
3201-003.570 e 3201-003.572:
(...) envolviam a mesma empresa e os mesmos fatos, pois, em tal caso, pacífico o
entendimento da 3a Turma da CSRF quanto a sua comparabilidade, ainda que a
discussão se cinja à interpretação dos fatos, no caso, de serem os bens em
questão empregados ou não no processo produtivo da empresa.
O Despacho de Agravo negou seguimento à matéria “direito à tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre encargos de depreciação de outros itens do ativo
imobilizado” (Paradigmas n° 3401-001.692 e 3803-003.207).
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso
Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que,
enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
8
CRÉDITO DE COFINS SOBRE O VALOR DAS AQUISIÇÕES DE GLP E ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO
O acórdão recorrido negou o direito ao creditamento da COFINS não cumulativa
sobre as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado, pois as aquisições estavam sujeitas à alíquota
zero, enquadrando-se na hipótese do inciso II do §2° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, no caso
da COFINS, e do inciso II, §2° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, no caso do PIS/PASEP:
Art. 3° [...]
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
É o que se observa do voto condutor:
A meu ver, a concentração da tributação no produtor (incidência monofásica) não
descaracteriza a "alíquota 0 (zero)" para fins de enquadramento na vedação
prevista nos §§ 2o das Leis 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002.
Ademais, pela sistemática da tributação de incidência monofásica, o tributo
recolhido pelo produtor não significa antecipação do que seria devido nas etapas
subsequentes, diferentemente do sistema de substituição tributária. Assim, a
incidência das mencionadas contribuições sobre os produtores, bem como os
pagamentos por eles realizados são considerados definitivos.
Nessa mesma esteira caminha a jurisprudência1 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) ao consolidar entendimento segundo o qual a incidência monofásica não se
compatibiliza com a técnica do creditamento.
No julgamento do REsp 1.140.723/RS, a Ministra Eliana Calmon sintetizou a
impossibilidade de creditamento na incidência monofásica ao dispor que "a
técnica do creditamento é incompatível com a incidência monofásica porque não
há cumulatividade a ser evitada, razão maior da possibilidade de que o
contribuinte deduza da base de cálculo destas contribuições (faturamento ou
receita bruta) o valor da contribuição incidente na aquisição de bens, serviços e
produtos relacionados à atividade do contribuinte. Permitir a possibilidade do
creditamento destas contribuições na incidência monofásica, além de violar a
lógica jurídica da adoção do direito à não cumulatividade, implica em ofensa à
isonomia e ao princípio da legalidade, que exige lei específica (cf. art. 150, § 6o da
CF/88) para a concessão de qualquer benefício fiscal. E sem dúvida a permissão de
creditamento de PIS e da COFINS em regime de incidência monofásica é concessão
de benefício fiscal".
Por sua vez, os paradigmas n° 3201-003.570 e 3201-003.572 admitiram que os
gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na apuração da COFINS,
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
9
nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003. As decisões têm idêntico teor e são do mesmo
Contribuinte, nas quais constam, nos votos condutores, o seguinte:
(...) A leitura dos dispositivos acima revela que o legislador, ao permitir a apuração
de créditos, inclusive de combustíveis e lubrificantes, expressamente excluiu o
aproveitamento de créditos sobre valores de aquisições de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições.
Conquanto este relator mantinha o entendimento de que os gastos com GLP e
óleo diesel por pessoa jurídica consumidora não lhe conferia o direito ao crédito,
uma vez que a aquisição fora tributada de forma concentrada, esta Turma tem
decidido de forma contrária, com supedâneo no inciso II do art. 3° da Lei n°
10.833/2003, alinhada com recentes decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, a exemplo dos Acórdãos n°s. 9303-005.908 e 9303-005.623.
Assim, tratando-se de aquisições de GLP e óleo diesel, combustíveis utilizados no
processo produtivo da recorrente, assiste-lhe razão, sendo possível sua pretensão
em manter o crédito sobre tais rubricas.
Dessa forma, entendo que a divergência está devidamente configurada, motivo
pelo qual voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte nesta matéria.
CRÉDITO SOBRE OS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE
AR-CONDICIONADO, MOTOSSERRAS, RESERVATÓRIO DE 2000 LITROS, TANQUE DE ÁGUA FRESCA FABRICADO EM FIBRA E
CAIXA D’ÁGUA ETA.
Em relação ao acórdão recorrido e aos paradigmas n° 3201-003.570 e 3201-
003.572, tem-se que são do mesmo sujeito passivo, analisaram os mesmos itens, bem como houve
diligência para esclarecimento da função dentro do processo produtivo de cada um dos
dispêndios.
Assim, o acórdão recorrido analisou os seguintes itens:

Contudo, o acórdão recorrido negou provimento ao apelo:
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
10
(...) não vejo demonstrado nos autos de forma cabal a relação destes outros itens
com o processo produtivo, uma vez que são bens necessários para viabilizar as
atividades da maioria das empresas, não estando vinculados diretamente com o
produto final da atividade do Contribuinte. Logo, voto por não admitir crédito
sobre suas cotas de depreciação, negando-se assim provimento ao Recurso
Voluntário em relação a todos os itens com exceção do item 12 da tabela, ao qual
dou provimento.
Por sua vez, os acórdãos n° 3201-003.570 e 3201-003.572 analisaram:

Mas concluíram que:
A contribuinte postula a reversão das glosas asseverando que desempenham
funções nos processos e nas operações das etapas produtivas.
Aparelhos de ar-condicionado, incluindo serviço de instalação, monitores de LCD,
exclusivamente utilizado em sala de equipamentos de controle e monitoramento
da produção ou em equipamento (veículo), tanques para armazenagem de água
ou outra substância e motosserras, utilizados em etapa produtiva são essenciais
ao processo produtivo devendo-se estornar as glosas.
Quanto aos demais bens da tabela, sua utilização não tem relação de
essencialidade às etapas de industrialização do produto destinado a venda,
portanto, não autoriza o creditamento, eis que secundários ao processo
industrial.
É o caso de rádios comunicadores, móveis, utensílios e ar-condicionado de salas
de operadores.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
11
Por isso, os paradigmas deram parcial provimento aos Recursos Voluntários para
reverter as glosas relacionadas a:
3. Encargos de depreciação de:
(...)
b. aparelhos de ar-condicionado e monitores de LCD, exclusivamente utilizados
em sala de equipamentos de controle e monitoramento da produção da etapa
produtiva (Anexo V); c. tanques de líquidos e motosserras, utilizados no processo
produtivo (Anexo V).
Entendo que os resultados diferentes não decorrem de suporte probatório
específico de cada processo, mas sim na interpretação da legislação quanto à vinculação direta
dos itens do processo produtivo do Contribuinte.
Os paradigmas são autênticos, pois são do mesmo contribuinte. Ademais, os
paradigmas admitem o crédito para os mesmos itens, que foram objeto da mesma diligência, logo
entendo que a divergência jurisprudencial está configurada.
Por isso, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte também nessa
matéria.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
CRÉDITO DE COFINS SOBRE O VALOR DAS AQUISIÇÕES DE GLP E ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO
A fiscalização excluiu do cálculo do crédito da COFINS os custos do gás GLP e do
álcool etílico sob o argumento de que as respectivas aquisições estavam sujeitas à alíquota zero,
enquadrando-se na hipótese do inciso II do §2° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003.
O Contribuinte aduz que as aquisições do GLP e do álcool etílico hidratado estão
sujeitas à alíquota zero, mas que os produtos sofreram incidência antecipada da COFINS, quando
da venda realizada por seus produtores e distribuidores.
Entendo que, de fato, não há direito ao creditamento, enquadrando-se na hipótese
do inciso II do §2° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003:
Art. 3° (...)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Logo, não é permitida a apuração de créditos sobre valores de aquisições de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
12
Concordo com os termos do acórdão recorrido de que a concentração da tributação
no produtor (incidência monofásica) não descaracteriza a "alíquota 0 (zero)" para fins de
enquadramento na vedação prevista no § 2o da Lei n° 10.833, de 2003.
No mesmo sentido, o acórdão do mesmo contribuinte, Acórdão n° 9303-010.915, j.
15/10/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003. A
incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.
Menciona-se, ademais o julgamento do REsp 1.140.723/RS, no qual a Ministra
Eliana Calmon sintetizou a impossibilidade de creditamento na incidência monofásica ao dispor
que:
" (...) a técnica do creditamento é incompatível com a incidência monofásica
porque não há cumulatividade a ser evitada, razão maior da possibilidade de que
o contribuinte deduza da base de cálculo destas contribuições (faturamento ou
receita bruta) o valor da contribuição incidente na aquisição de bens, serviços e
produtos relacionados à atividade do contribuinte. Permitir a possibilidade do
creditamento destas contribuições na incidência monofásica, além de violar a
lógica jurídica da adoção do direito à não-cumulatividade, implica em ofensa à
isonomia e ao princípio da legalidade, que exige lei específica (cf. art. 150, § 6o da
CF/88) para a concessão de qualquer benefício fiscal. E sem dúvida a permissão de
creditamento de PIS e da COFINS em regime de incidência monofásica é
concessão de benefício fiscal".
Diante disso, voto por negar provimento ao Recurso Especial neste tópico.
CRÉDITO SOBRE OS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO, MOTOSSERRAS, RESERVATÓRIO DE 2000 LITROS, TANQUE DE ÁGUA FRESCA FABRICADO EM FIBRA E
CAIXA D’ÁGUA ETA
A Lei n° 10.833/2003, art. 3°, VI, estabelece que o crédito de COFINS é apurado
sobre os encargos de depreciação das "máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na
fabricação de produtos destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo
imobilizado".
Por conseguinte, somente são admitidos créditos de depreciação de máquinas e
equipamentos empregados na fabricação dos produtos destinados à venda. Restando, pois,
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
13
excluídos da apuração do crédito, máquinas e equipamentos que não são empregados na
produção.
As glosas, na origem, e-fl. 28 a 36, decorreram do entendimento da fiscalização de
que os bens não eram utilizados na fabricação dos produtos destinados à venda. Por isso, a análise
perpassa pela vinculação ou não dos bens ao processo produtivo do contribuinte.
O contribuinte desenvolve atividades de lavra, extração e elaboração de produtos
finais do mineral nióbio. E sobre os itens glosados, esclarece:

Passa-se à análise de cada um dos dispêndios.
Sobre eles, a autoridade fiscal assim se manifestou na diligência:
- e-fl. 812 e 813:

No Anexo V do laudo trazido em sede de diligência, e-fls. 714 a 830, consta:
a) Aparelhos de ar-condicionado
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
14

Observa-se que apenas o modelo gree k-7 4100 está inserido no processo industrial,
cabendo a reversão parcial da glosa apenas em relação a este.
b) Serviços de instalação de ar-condicionado

Trata-se de serviço relacionados ao modelo de ar-condicionado split 9000 btu -
220v, cuja utilização não é a planta industrial em si, mas sim a sala de supervisão do processo
produtivo.
Logo, a glosa deve ser mantida.
c) Motosserras
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
15

Considerando que o senso comum aponta que eletrodos são polos condutores de
energia, utilizados para unir peças metálicas na soldagem, e que, segundo o laudo, as motosserras
cortam os eletrodos no processo industrial, entendo pela reversão da glosa.
d) Reservatório de 2000 litros, tanque de água fresca fabricado em fibra

Por estarem relacionados com o processo industrial, entendo pela reversão da
glosa.
e) Caixa d’água ETA

A ETA refere-se à estação de tratamento de água, no caso, para as unidades
produtivas.
Assim, entendo pela reversão da glosa.
Em síntese, dou parcial provimento ao Recurso Especial do Contribuinte neste
tópico.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.937 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.001062/2005-51
16
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas referentes a aparelho de ar-
condicionado modelo gree k-7 4100; motosserras; reservatório de 2000 litros; tanque de água
fresca fabricado em fibra; e caixa d’água ETA.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 1261
DF CARF MF
Original